Tribunal: TJSP
Processo: 1003935-38.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Parcelamento do débito em sessenta vezes. Limitar atualização à taxa SELIC. Ações anteriores, envolvendo outros débitos, parcelamentos ou certidões de dívida ativa diversos, não abrangente deste específico parcelamento, não constitui o impedimento considerado pela sentença. Extinção do processo sem julgamento do mérito que é afastado, prosseguindo-se no julgamento da causa

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Parcelamento do débito em sessenta vezes. Limitar atualização à taxa SELIC. Ações anteriores, envolvendo outros débitos, parcelamentos ou certidões de dívida ativa diversos, não abrangente deste específico parcelamento, não constitui o impedimento considerado pela sentença. Extinção do processo sem julgamento do mérito que é afastado, prosseguindo-se no julgamento da causa segundo a teoria da causa madura, Código de Processo Civil em vigor, artigo 1013, § 3o. Decreto Estadual 64564/2019: acréscimo financeiro de um por cento ao mês para dívidas parceladas em sessenta vezes e de juros de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor da parcela em atraso. Autorização constitucional para a instituição de tributos que não consente com o seu uso para ganho financeiro desarrazoado, muito além da taxa SELIC, atualmente de apenas 2,25% ao ano, não podendo ir além dos frutos civis do capital pelo período da mora. Atualização do débito que deve ser limitada à taxa SELIC, que corrige os créditos tributários da União, englobando juros e correção monetária, também para os acréscimos financeiros. Inconstitucionalidade dos parágrafos 3o e 7o do artigo 100 da Lei Estadual 6374/1989 declarada em Incidente de Inconstitucionalidade. Recurso provido para afastar a extinção do processo sem julgamento de mérito e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente a demanda para limitar a atualização do débito à taxa SELIC, incluindo os acréscimos do Decreto Estadual 64564/2019, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, em quinze por cento do proveito econômico obtido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003935-38.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante VALMARI
LABORATÓRIOS DERMOCOSMÉTICOS S.A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161
2
VOTO No 35307
APELAÇÃO No 1003935-38.2020.8.26.0161 (processo digital)
COMARCA: DIAEMA
APELANTE: VALMARI LABORATÓRIOS DERMOCOSMÉTICOS S.A.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. ICMS. Parcelamento do débito em
sessenta vezes. Limitar atualização à taxa SELIC. Ações
anteriores, envolvendo outros débitos, parcelamentos ou
certidões de dívida ativa diversos, não abrangente deste
específico parcelamento, não constitui o impedimento
considerado pela sentença. Extinção do processo sem
julgamento do mérito que é afastado, prosseguindo-se no
julgamento da causa segundo a teoria da causa madura,
Código de Processo Civil em vigor, artigo 1013, § 3o.
Decreto Estadual 64564/2019: acréscimo financeiro de um
por cento ao mês para dívidas parceladas em sessenta
vezes e de juros de 0,1% (um décimo por cento) ao dia
sobre o valor da parcela em atraso. Autorização
constitucional para a instituição de tributos que não
consente com o seu uso para ganho financeiro
desarrazoado, muito além da taxa SELIC, atualmente de
apenas 2,25% ao ano, não podendo ir além dos frutos civis
do capital pelo período da mora. Atualização do débito que
deve ser limitada à taxa SELIC, que corrige os créditos
tributários da União, englobando juros e correção
monetária, também para os acréscimos financeiros.
Inconstitucionalidade dos parágrafos 3o e 7o do artigo 100
da Lei Estadual 6374/1989 declarada em Incidente de
Inconstitucionalidade. Recurso provido para afastar a
extinção do processo sem julgamento de mérito e,
aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente a
demanda para limitar a atualização do débito à taxa SELIC,
incluindo os acréscimos do Decreto Estadual 64564/2019,
com inversão dos ônus da sucumbência e fixação dos
honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de
recurso, em quinze por cento do proveito econômico
obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161
3
Sentença proferida em 19 de maio de 2020, pelo eminente
magistrado, Doutor André Mattos Soares, extinguiu sem resolução do mérito processo
com pedido para limitar à taxa SELIC, em parcelamento de débito de ICMS,
acréscimos financeiros e juros de mora, em virtude de preclusão consumativa, pelo
ajuizamento de outras ações para limitar os juros à taxa Selic, a interditar igual limitação
para os acréscimos financeiros sobre os mesmos débitos, tendo fixado honorários
advocatícios em dez por cento do valor da causa, fls. 90/91. Embargos de declaração
rejeitados, fls. 104.
Apela a autora pela procedência da demanda, alegando
equívoco da sentença quanto ao objeto da demanda, porque os débitos de ICMS e o
parcelamento aqui em debate, são distintos dos que foram objeto nas ações anulatórias
citadas na petição inicial, em que a decisão proferida não alcança automaticamente o
parcelamento desta demanda; que os débitos e o PEP no 20412954-2 jamais foram
objeto de outro feito judicial; que o acordo de parcelamento não impede a discussão
quanto à forma e critérios de atualização do débito parcelado; inconstitucionalidade dos
juros de mora aplicados sobre os acréscimos financeiros na forma do Decreto no
64564/2019 e Lei Estadual no 6374/1989, com a redação dada pela Lei 13918/2009;
que os acréscimos financeiros, em verdade, se tratam de juros de mora.
Recurso respondido.
É o relatório.
No processo no 1005327-52.2016.8.26.0161 também se
postulou limitação à taxa SELIC da atualização de débito de ICMS em acordo de
parcelamento, mas com respeito a outro, Programa Especial de Parcelamento no
20207755-6, fls. 128/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161
4
E no processo no 1030634-41.2016.8.26.0053, segundo
registros eletrônicos, foi deduzido igual pedido, mas para débitos de ICMS relativos a
diversas certidões de dívida ativa, não a acordos de parcelamento.
Como este processo diz respeito a parcelamento distinto,
PEP no 20412954-2, não incide o impedimento considerado pela sentença, sendo, pois,
afastado, com prosseguimento no julgamento da causa, segundo a teoria da causa
madura, Código de Processo Civil em vigor, artigo 1013, § 3o.
A confissão no acordo de parcelamento não impede o
contribuinte de questionar a correção do critério de atualização do débito, dado que a
obrigação tributária, tanto quanto os encargos financeiros, só podem decorrer da lei,
sendo a vontade do contribuinte absolutamente ineficaz para a sua criação ou
modificação.
Programa Especial de Parcelamento, no 20412954-2,
regido pelo Decreto Estadual 64564/2019, com valor do débito divido em sessenta
parcelas, a primeira com vencimento em 20 de dezembro de 2019 e a última em 25 de
novembro de 2024, fls. 49/52.
Estabelece o Decreto Estadual 64564/2019:
Artigo 1o - Fica instituído o Programa Especial de
Parcelamento - PEP do ICMS, que dispensa o recolhimento, nos percentuais indicados
a seguir, do valor dos juros e das multas punitivas e moratórias na liquidação de débitos
fiscais relacionados com o ICM e com o ICMS decorrentes de fatos geradores ocorridos
até 31 de maio de 2019, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, desde que
o valor do débito, atualizado nos termos da legislação vigente, seja recolhido, em
moeda corrente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161
5
I - em parcela única, com redução de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor atualizado das multas punitiva e moratória e de 60% (sessenta por
cento) do valor dos juros incidentes sobre o imposto e sobre a multa punitiva;
II - em até 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas,
com redução de 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado das multas punitiva e
moratória e 40% (quarenta por cento) do valor dos juros incidentes sobre o imposto e
sobre a multa punitiva, sendo que na liquidação em:
a) até 12 (doze) parcelas, incidirão acréscimos financeiros
de 0,64% (sessenta e quatro centésimos por cento) ao mês;
b) 13 (treze) a 30 (trinta) parcelas, incidirão acréscimos
financeiros de 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao mês;
c) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) parcelas, incidirão
acréscimos financeiros de 1% (um por cento) ao mês.
(...)
Artigo 7° - Para a liquidação do débito fiscal nos termos do
inciso II do “caput” do artigo 1°, serão observadas as condições estabelecidas em
resolução conjunta do Secretário da Fazenda e Planejamento e do Procurador Geral do
Estado.
Parágrafo único - Na hipótese de recolhimento de parcela
em atraso, serão aplicados, além dos acréscimos financeiros referentes ao
parcelamento, juros de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor da parcela em
atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161
6
Ocorre que o benefício de redução das multas e dos juros
de mora não autoriza a inclusão de acréscimos financeiros, cuja invalidade pode ser
reconhecida, para efeito da sua exclusão, sem comprometer a validade da redução das
multas e dos juros de mora.
Autorização constitucional para a instituição de tributos que
não consente com o seu uso para ganho financeiro desarrazoado, como é o caso, de
acréscimos financeiros de 1% ao mês e 12% ao ano, e dos juros previstos para o
recolhimento das parcelas em atraso, de 0,1% ao dia, a implicar em 3% ao mês e 36%
ao ano, muito além da taxa SELIC, atualmente de apenas 2,25% ao ano, não podendo
ir além dos frutos civis do capital pelo período da mora.
O Órgão Especial desta Corte decidiu pela possibilidade
desses acréscimos financeiros desde que limitados à taxa SELIC, parâmetro
estabelecido pela União atualização dos seus créditos tributários, declarando, por
consequência, a inconstitucionalidade dos §§ 3o e 7o do artigo 100 da Lei Estadual
6374/1989:
Arguição de Inconstitucionalidade. Análise do art. 100, da
Lei Estadual no 6.374/89 (ICMS), com redação que lhe foi empregada pela Lei no
13.918/09. Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito.
Matéria de competência concorrente suplementar do Estado (acréscimos financeiros
incidentes sobre créditos tributários). Impossibilidade de se estabelecer índices e taxas
superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos. Taxa
referencial SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) traduz o patamar
máximo a ser adotado pelos índices estaduais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161
7
Precedentes deste colegiado no mesmo sentido. Exigência
de acréscimos financeiros às parcelas em patamar "sempre superior ao praticado no
mercado" (§3o e §7o). Impossibilidade. Onerosidade excessiva. Inobservância aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. (arts. 5o, LIV, e 150,
IV, da CF, e art. 111, da CE). Valores fixados por ato do Secretário da Fazenda.
Simples aplicação da expertise para modular os valores de acréscimo mais apropriados
ao parcelamento. Ato limitado ao parâmetro estabelecido pela União. Arguição
procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "sempre superior ao
praticado no mercado" dos §§ 3o e 7o, ambos do art. 100 da Lei Estadual no 6.374/89.
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0016136-82.2017.8.26.0000;
Relator: Péricles Piza; Órgão Especial; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de
Registro: 12/03/2018.
Também quanto aos juros de mora, decisão do Órgão
Especial desta Corte, em interpretação conforme ao disposto no artigo 24, I, da
Constituição Federal, de limitar a atualização do débito à taxa SELIC, que corrige os
créditos tributários da União, englobando juros e correção monetária:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 85 e
96 da Lei Estadual n.o 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09.
Nova sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC. Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161
8
Ambos os ramos do Direito, que estão previstos em
conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da
União, dos Estados e do DF. §§ 1.o a 4.o do referido preceito constitucional que trazem
a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a
União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados
e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas. STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de
que os Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária superiores
aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n.o 183.907-4/SP e ADI n.o 442). CTN
que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não dispuser de
modo diverso”. Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no plano das normas
gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos
Estados e do DF. Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição
dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n.o 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual. Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na
aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir
suas funções. Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público, em sede de tributação, agir imoderadamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161
9
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição,
para conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n.o 442. Legislação paulista questionada que pode
ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União
para o mesmo fim. Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vem sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem
alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2.o). Arguição de Inconstitucionalidade n.o
0170909-61.2012.8.26.0000. Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27-02-2013.
Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso para afastar a
extinção do processo sem julgamento do mérito e julgar procedente a demanda para
limitar a atualização do débito à taxa SELIC, incluindo os acréscimos determinados pelo
Decreto Estadual 64564/2019, com revisão do valor das parcelas mensais, cujas
diferenças que já foram pagas serão deduzidas das parcelas vincendas, como
postulado, invertidos os ônus da sucumbência e fixados honorários advocatícios,
também pelo trabalho em grau de recurso, em quinze por cento do proveito econômico
obtido.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator